Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado celebrado com o número do CPF da recorrida, bem como qualquer débito a ele relacionado; condená-lo a restituir R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e pagar R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. O magistrado concluiu que o recorrente não trouxe aos autos documentos alusivos à celebração do alegado contrato, não sendo possível imputar à recorrida a responsabilidade pelo débito em questão.
3. Inicialmente argui preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega, que não haveria falar em fraude, mas de expressa contratação de empréstimo. Informa que o contrato teria sido formalizado na modalidade BMG MULTI DIGITAL – sob o no de adesão 0, plástico no 5368133625141562 de 11/06/2020. Defende, portanto, que seria descabido o pleito indenizatório e de declaração de nulidade dos descontos, tendo em vista a sua regularidade, já que a transferência teria sido efetivada pela própria recorrida, eis que todas as credenciais foram utilizadas.
4. Aduz que por não haver defeito na prestação de serviço ou qualquer situação de constrangimento da consumidora, não seria legitima a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes dos pedidos formulado na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor do dano moral fixado.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 26518367.
7. Preliminares. Falta de Interesse de Agir e Ilegitimidade passiva. Segundo a Teoria da Asserção, as
condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição
inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos
constantes dos autos remetem à incursão no mérito. Preliminar de falta de interesse de agir e
ilegitimidade passiva rejeitadas
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, pois, apesar de afirmar que ela teria feito a transferência eletrônica do valor sob análise, não junta aos autos nenhum documento apto para provar o alegado.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
12. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova a sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a dívida objeto do processo. O recorrente também não adotou as providências necessárias para apurar a fraude, não obstante a comunicação dos fatos e a impugnação da compra pelo consumidor. Assim, a condenação do recorrente em reparar os danos sofridos pela consumidora é medida impositiva.
13. No que se refere ao dano moral, não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade. Além disso, não se tem notícia de que o recorrente tenha inserido o nome da recorrida em cadastro de restrição ao crédito ou de que tenha recebido cobranças referentes ao inadimplemento do contrato objeto da demanda, motivo pelo qual não há falar em dano moral indenizável.
14. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença apenas para excluir a indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.